Tribunal: TJMT
Processo: 0006880-03.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006880-03.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GENIVALDO CAMPOS DE ARAUJO - CPF: 655.041.941-72 (APELANTE), DELMOND PEREIRA DA SILVA - CPF: 957.854.341-72 (VÍTIMA), WESLEN PEREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA MAJORADA [POR NÃO POSSUIR PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E POR DEIXAR DE PRESTAR SOCORRO, QUANDO POSSÍVEL FAZÊ-LO SEM RISCO PESSOAL, À VÍTIMA DO ACIDENTE] NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VALOR PARA REPARAÇÃO DE DANOS NÃO DISCUTIDOS NA FASE INTRUTÓRIA – REQUER EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO POR DANOS
– REPARAÇÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA
– INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO IDENTIFICADA - JULGADOS DO STJ E TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA TJDF - RECURSO PROVIDO AFASTAR A REPARAÇÃO CIVIL.

A pretensão indenizatória fundada em dano material pressupõe a instalação do contraditório pelo juiz da causa, “
possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização
” (STJ, AgRg no REsp no 1687217)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006880-03.2018.8.11.0064 – CLASSE CNJ – 417 – COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):
GENIVALDO CAMPOS DE ARAÚJO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
GENIVALDO CAMPOS DE ARAÚJO

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 674955), que o condenou por
lesão corporal culposa majorada [por não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação e por deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente] na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante
, a 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, bem como suspendeu o direito de dirigir pelo prazo de 6 (seis) meses, e determinou o pagamento de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) pelos danos causados às vítimas

– art. 303, § 1°, c/c art. 302, § 1°, I e III, e art. 306,
caput
, do CTB - (ID

69249630/ ID 69249631).

O apelante sustenta o não cabimento da condenação pecuniária por danos, por inexistência de prova e ausência de contraditório.

Pede o provimento para que seja “excluída” a referida condenação (ID 69249636/ ID 69249637).

Prequestiona os arts. 387, IV e 63, ambos do CPP; arts. 5°, LIV e LV e 93,

IX, todos da CF.

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 69249641).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Lesão corporal culposa majorada e embriaguez ao volante – Acusado condenado como incurso no artigo 303, § 1°, c/c artigo 302, § 1°, incisos I e III, artigo 306, caput, § 1°, inciso I, todos da Lei 9.503/97, bem como fixou-se o valor de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), a título de danos materiais, em favor das vítimas, com base no inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal – Irresignação defensiva – Pleiteia a extirpação do valor fixado a título de danos morais, por ausência de contraditório – Improcedência – Manutenção da indenização – Acusação requereu expressamente a condenação do apelante na denúncia – Precedente STJ – Pelo desprovimento do recurso.”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça – ID 76208452)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 29/04/2018, por volta das 17:28hs, em via pública, sito na Rua 10, esquina com a Rua 02, no Bairro Carlos Bezerra, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado GENIVALDO CAMPOS DE ARAUJO, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor sendo um Fiat UNO, placa KAQ 2336, cor prata, estando com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme constatado pelo teste de etilômetro encartado a fl. 25, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação e nas mesmas circunstancias, praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor em face das vítimas Francisco Roberto de Araújo e Weslen Pereira [...].

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso procedimento investigativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora signatária oferece a presente DENUNCIA contra GENIVALDO CAMPOS DE ARAUJO, como incurso na sanção do artigo 303, § 1° c/c artigo 302, § 1o, incisos I e III e artigo 306, caput, § 1°, inciso I, todos da Lei 9.503/97 na forma do artigo 69 (concurso material) do Código Penal [...]

Por fim, com base no inciso IV, do art. 387 do Código de Processo penal, visando tomar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação dos danos materiais e morais sofridos pelas vítimas.”
(Janine Barros Lopes, promotora de Justiça – ID 69249605)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e condenou ao pagamento de valor para reparação dos danos causados, nos seguintes termos:

“[...] Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Genivaldo Campos de Araújo [...]como incurso nas sanções do art. 303, § 1o c/c art. 302, § 1o, I e III, e art. 306, caput, § 1o, I, todos da Lei 9.503/97, em concurso material. [...].

Pelo exposto, considerando o valor informado pela vítima em seu depoimento prestado em Juízo, a título de indenização pelos danos causados à vítima Delmond Pereira da Silva, nos termos do art. 387, IV, do CPP, fixo o valor mínimo de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) a ser pago pelo réu Genivaldo Campos de Araújo, em prol da mencionada vítima, salientando que esse valor deverá ser descontado do quantum pago a título de fiança, devendo a citada vítima ser intimada a fornecer os dados necessários [...]”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 69249631)

Pois bem.

No caso, o Juízo singular determinou, a título de reparação por danos materiais, o pagamento de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) em favor da vítima Delmond Pereira da Silva, com base no seu depoimento prestado na fase judicial.

Todavia,
a pretensão indenizatória fundada em dano material pressupõe a instalação do contraditório pelo juiz da causa, “
possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização
” (STJ, AgRg no REsp no 1687217/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.9.2017).

Nessa linha, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A fixação de valor mínimo para a reparação de eventuais danos sofridos pela vítima, conforme prevê o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, depende de pedido formal da parte ofendida ou do Ministério Público, com indicação de valores e provas suficientes a sustentá-los, assim como o prévio debate sobre a questão e instrução específica em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa
[...]” (Ap no 105113/2014 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 23.3.2015).

Anote-se que, neste e. Tribunal, a fixação de dano material decorrente de responsabilização penal recebeu interpretação Turma de Câmaras Criminais Reunidas nestes termos, “
usque
”:

“
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz
.” (Enunciado Criminal 14)

Assim sendo, a reparação civil deve ser afastada da sentença, sem prejuízo de ação civil “
ex delicto
” (CPP, arts. 63 e 67).

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RSE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para afastar a indenização fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021